Tribunal: CARF
Processo: 13819.902229/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.902229/2016-83
ACÓRDÃO
1302-007.623 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
UTILIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
DE
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA POR INOVAÇÃO.
ART. 74 DA LEI No 9.430/1996.
A compensação declarada por meio de PER/DCOMP deve observar
estritamente o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, o qual exige que o
crédito utilizado seja próprio. É vedada a utilização de crédito de terceiro,
inclusive prejuízo fiscal ou base negativa da CSLL, inexistindo qualquer
previsão legal que autorize essa modalidade compensatória fora de
regimes especiais como o REFIS. Não pode a defesa inovar, em fase de
Manifestação de Inconformidade, a natureza do crédito informado na
declaração, razão pela qual é correto o não conhecimento da impugnação
quando alterada a origem do crédito compensado. Recurso Voluntário
negado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.622, de 12 de dezembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 13819.902231/2016-52, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente Redator
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.623 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902229/2016-83
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BERSA PRODUTOS GRÁFICOS EIRELI,
inscrita no CNPJ no 10.XXX.XXX/0001-06, contra o Acórdão no 104-010.750, proferido pela 4a
Turma da DRJ-04 em 04/11/2022, que decidiu não conhecer a Manifestação de Inconformidade
apresentada em 15/06/2016, por entender que a defesa inovou ao alegar, somente na fase
contenciosa, tratar-se de compensação envolvendo crédito de terceiro. Como consequência, o
acórdão também não reconheceu o direito creditório e manteve o despacho decisório de não
homologação da compensação declarada na PER/DCOMP no 36177.46564.040815.1.3.02-3996.
O processo tem origem no Despacho Decisório no 114604242, emitido em
10/05/2016, por meio do qual a autoridade fiscal indeferiu a compensação declarada, por
ausência de DIPJ contendo a apuração do saldo negativo de IRPJ referente ao 1o trimestre de
2011, no valor de R$ 553.711,78. O despacho considerou não confirmada a existência do crédito e
determinou que os débitos compensados deveriam ser cobrados.
Cientificada do despacho decisório em 20/05/2016, a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 15/06/2016, sustentando que a compensação seria válida
porque fundamentada em crédito oriundo de prejuízo fiscal de terceiros, cuja transferência
afirmou ser juridicamente possível, invocando, entre outros fundamentos, a IN SRF no 44/2000 e
entendimentos jurisprudenciais.
A DRJ não conheceu dessa manifestação por duas razões centrais: a primeira
porque a contribuinte teria alterado a natureza do crédito apenas na fase litigiosa, indicando que
se tratava de crédito de terceiro, quando a PER/DCOMP identificava crédito próprio; a segunda
porque a legislação vigente, especialmente após a MP no 66/2002, passou a exigir que créditos
utilizados em compensação fossem estritamente créditos próprios, vedando expressamente a
utilização de crédito de terceiros, nos termos do atual art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Em 13/01/2023, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando a tese
de que seria legítima a compensação com créditos de prejuízo fiscal de terceiros, invocando
novamente a IN 44/2000, decisões judiciais envolvendo o REFIS, disposições da Portaria PGFN no
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.623 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902229/2016-83
3
8.798/2022 e da Lei no 14.375/2022, além do argumento de que a Receita Federal, em alguns
casos, utilizaria saldos de prejuízo fiscal para quitação de débitos de outras naturezas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Tempestividade e admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto em 13/01/2023 (fl. 39), dentro do prazo de 30
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, contado da ciência da decisão
da DRJ ocorrida em 14/12/2022, conforme certidão às fl. 37. O recurso encontra-
se devidamente formalizado, subscrito por procuradores regularmente
constituídos e contém as razões de fato e de direito, preenchendo, portanto, os
requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.
II – Preliminares
Não há preliminares autônomas suscitadas pela Recorrente. A alegação de que a
DRJ não poderia ter deixado de conhecer a Manifestação de Inconformidade será
enfrentada no mérito, pois confunde-se com a própria controvérsia central.
III – Mérito
O cerne da controvérsia consiste em verificar: primeiro, se a DRJ agiu
corretamente ao não conhecer da Manifestação de Inconformidade; segundo, se
a compensação declarada na PER/DCOMP pode ser homologada à luz da
legislação vigente; terceiro, se existe amparo legal para a utilização de prejuízo
fiscal ou base negativa de CSLL de terceiros no regime geral de compensação de
créditos tributários; e, por fim, se a defesa pode modificar a natureza do crédito
compensável na fase contenciosa administrativa.
A PER/DCOMP no 24376.16330.021015.1.3.02-9007, transmitida em 02/10/2015
(fl. 29), foi apresentada como compensação lastreada em crédito próprio de
saldo negativo de IRPJ. Em nenhum momento, na declaração eletrônica, a
contribuinte identificou tratar-se de crédito de terceiro. Apenas na fase de
Manifestação de Inconformidade, em 15/06/2016 (fls. 6 e 7), afirmara que “o
crédito seria de prejuízo fiscal de terceiros”.
Essa inovação altera a própria essência da operação compensatória, porque
transfere a discussão de regularidade da apuração do saldo negativo para uma
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.623 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902229/2016-83
4
discussão sobre cessão ou transferência de prejuízo fiscal, instituto
absolutamente alheio ao regime geral de compensação regido pelo art. 74 da Lei
no 9.430/1996.
A legislação vigente desde a MP no 66/2002 e consolidada na atual redação do
art. 74 não deixa qualquer margem interpretativa quanto à possibilidade de
compensação com créditos de terceiros. O dispositivo é inequívoco ao restringir a
compensação a créditos próprios, sejam eles de restituição, ressarcimento ou
decisões judiciais transitadas em julgado. A DRJ analisou adequadamente esse
ponto ao consignar que a utilização de crédito de terceiro não é juridicamente
possível desde 2002 e que a referência feita pela contribuinte à IN SRF no 44/2000
não subsiste porque tal instrução normativa disciplina apenas situações
específicas do REFIS, um programa excepcional não aplicável ao caso concreto.
Vejamos como abordou a questão a DRJ:
14. Entendo que não assiste razão à contribuinte. A menção à IN SRF no 44
de 2000, que é referente ao Refis é indevida e é anterior à Medida
Provisória no 66 de 2002, que realizou profundas alterações no art. 74 da
Lei no 9.430 de 1996. O art. 74 da Lei no 9.430 de 1996 assim passou a
dispor, com as mudanças introduzidas pela já mencionada Medida
Provisória:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Medida Provisória no 66, de 2002) (grifei)
15. A atual redação do artigo 74 assim estabelece:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (grifei)
16. Assim, desde 2002, a Lei 9.430 permite apenas que a compensação seja
realizada com débitos próprios, não havendo mais autorização legal para a
utilização de créditos de terceiros. Portanto, a contribuinte errou ao afirmar
que “Assim sendo, não há respaldo legal que impeça o contribuinte de
transferir seu saldo de prejuízo fiscal ou base negativa da CSLL à terceiros”.
À administração pública só é permitido fazer aquilo que a lei estabelece e a
Lei é clara ao vedar o aproveitamento de créditos de terceiros.
17. Relevante ressaltar que na Dcomp a contribuinte deduziu originalmente
uma pretensão juridicamente possível, não vedada em lei, porque
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.623 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902229/2016-83
5
confessou débitos próprios e informou direito creditório próprio, ou seja,
deve-se considerar tal instrumento de dívida como hígido para confissão
dos débitos, devendo estes serem cobrados, já que não reconhecida a
pretensão creditória nesta instância.
18. Por outro lado, quando a manifestante inovou em face do informado na
Dcomp, registrando que se tratava de outro tipo de crédito (de terceiro),
buscou trancar o presente contencioso administrativo, regido pelo Decreto
no 70.235/1972, que não abarca pretensões compensatórias de débitos
próprios com créditos de terceiros, como constou na manifestação de
inconformidade, devendo o processo retornar a origem de forma definitiva.
19. Na prática, a contribuinte confessou débitos próprios, com créditos
próprios na Dcomp, hipótese não vedada em lei, porém deduziu matéria de
defesa que não poderia ser conhecida por esta instância, desistindo dela
tacitamente.
Verifico que não assiste razão à Contribuinte.
Igualmente, são inaplicáveis ao presente processo o Programa QuitaPGFN,
disciplinado pela Portaria PGFN no 8.798/2022, e as regras de transação tributária
previstas na Lei no 14.375/2022. Ambos tratam de situações de cobrança de
créditos inscritos em dívida ativa ou de negociação de débitos, não sendo meios
de homologação de compensação declarada. A utilização de prejuízo fiscal na
transação não se confunde com compensação de tributos federais administrados
pela Receita Federal. A transação tem regime jurídico próprio, caráter negocial e
depende de iniciativa expressa da Administração Tributária, não sendo meio de
legitimar compensações declaradas unilateralmente.
As decisões judiciais colacionadas pela Recorrente referem-se a hipóteses
específicas do REFIS instituído pela Lei no 9.964/2000. Não há qualquer
fundamento que permita estender essas conclusões ao regime geral do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, o qual permanece restritivo e taxativo quanto à exigência de
créditos próprios.
Do ponto de vista processual, é igualmente correta a decisão da DRJ ao não
conhecer da Manifestação de Inconformidade. Isso porque a defesa
administrativa não pode inovar quanto à natureza do crédito. A PER/DCOMP é um
ato declaratório e vinculativo, que confessa débitos e afirma a existência de
créditos específicos. Modificar a origem do crédito após o indeferimento equivale
a apresentar uma nova compensação, o que viola a lógica processual do Decreto
no 70.235/1972. O tribunal administrativo não pode julgar sobre matéria diversa
daquela indicada na declaração eletrônica, razão pela qual o não conhecimento
foi adequado e se harmoniza com a jurisprudência reiterada deste Conselho.
Desse modo, ainda que se ultrapassasse a questão processual, o pedido de
compensação não poderia ser homologado, pois inexiste respaldo legal para
compensação com crédito de terceiros. Além disso, persiste a motivação
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.623 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902229/2016-83
6
originária do despacho decisório: não há comprovação da existência do crédito
próprio alegado, especialmente porque inexistem DIPJ/DCTF com saldo negativo
correspondente ao trimestre indicado, situação apontada expressamente às fls.
20 e 29 do processo.
Não há, portanto, como acolher o recurso voluntário. A decisão da DRJ deve ser
integralmente mantida.
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se o não conhecimento da Manifestação de Inconformidade.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente Redator

Fl. 60
DF CARF MF
Original